Tribunal: TJSP
Processo: 1013533-85.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Serviços Profissionais. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de projeto, construção, análise, gerenciamento, fiscalização e fornecimento de materiais. Sentença de procedência em parte, condenando a ré ao pagamento da quantia relativa à nota fiscal de serviços prestados pela autora de no. 1476, no valor de R$188.136,58. Recurso da

Ementa:

Serviços Profissionais. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de projeto, construção, análise, gerenciamento, fiscalização e fornecimento de materiais. Sentença de procedência em parte, condenando a ré ao pagamento da quantia relativa à nota fiscal de serviços prestados pela autora de no. 1476, no valor de R$188.136,58. Recurso da ré, alegando direito de retenção de R$ 178.500,54, a título de máquinas não devolvidas ou que apresentaram danos. Rejeição mantida. Ré que não especificou quais foram os danos e quais foram as máquinas que não lhe foram devolvidas a justificar o valor de R$ 178.500,54. A autora cumpriu o ônus do art. 373, I, do CPC, demonstrando ter direito ao valor da nota fiscal no 1476 objeto da ação, enquanto a ré não logrou demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, deixando de comprovar quais prejuízos teria suportado no valor de R$ 178.500,54 a ensejar o pretendido abatimento (art. 373, II, do CPC). Retenção de tributos e demais taxas incidentes sobre a prestação dos serviços e/ou fornecimento. Recurso provido nesse ponto. Sentença que, embora tenha rejeitado o questionamento da autora de que seria indevida a retenção de impostos, fundamentando o d. juiz na cláusula 3.8 do contrato, contraditoriamente, determinou o pagamento pela ré do valor cheio da nota fiscal, deixando de determinar a dedução dos valores dos tributos que foram retidos pela ré com base na cláusula 3.8. Devida a redução do valor da condenação para R$ 161.178,05, sem implicar na distribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.